Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022329-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS FERREIRA RAMALHO - CPF: 058.063.859-65 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– SUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G. HC
N. 273.461/SE) – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME FECHADO – SITUAÇÃO PARTICULAR QUE RECOMENDA SOLUÇÃO ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APENADO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA ESSE ESTADO DE COISAS – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO REGIME EM QUE SE ENCONTRA ATÉ QUE NOVO
DECISUM
SEJA PROLATADO – MÉRITO – SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA, NÃO CONHECENDO O TEMA DE FUNDO.

Nulidade que se reconhece, frente a indispensabilidade da atuação ministerial nos processos
de
execução.

“[...] O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). [...] (AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)”

Violação dos artigos 67 e 112, § 2º, ambos da Lei nº 7.210/1984. Situação particular que, todavia, recomenda solução orientada pelo princípio da razoabilidade, ciente de que o apenado não contribuiu para esse estado de coisas e, portanto, não pode sofrer negativas consequências jurídico-penais em razão da ausência de manifestação do
Parquet
.

Provimento parcial do agravo para anular a decisão agravada, mantendo-se, contudo,
“si et in quantum”
, os benefícios outorgados ao agravado até que nova decisão seja proferida, após a regular intimação e manifestação do Ministério Público.

A apreciação de matéria, pelo Tribunal de Justiça, que não foi levada à apreciação pela autoridade judiciária de primeiro grau enseja supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 26445-07.2014.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a progressão de regime prisional ao reeducando
Lucas Ferreira Ramalho
(Id. 232747165).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna, em preliminar, pela nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, porquanto ausente a prévia manifestação ministerial, em ofensa ao
artigo 112, parágrafo 2º da Lei nº 7.210/84. No mérito, requer seja realizado exame criminológico para a correta aplicação do requisito subjetivo exigido na progressão regimental (Id. 232747164).

Em contrarrazões, o agravado rebate as asserções deduzidas, pugnando pelo não provimento do recurso de agravo em execução interposto (Id. 232747168).

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 232747169).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do presente recurso (Id. 240916160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso de Agravo em Execução
– sentença penal condenatória, pela prática do delito de estupro de vulnerável – regime inicial fechado – progressão de regime –
irresignação ministerial
–
preliminarmente
: postulada declaração de nulidade da decisão que progrediu o agravado para o regime semiaberto sem prévia manifestação do Ministério Público – procedência – necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos da execução penal – Decisum que deve ser anulado –
no mérito
: pretende a realização do exame criminológico antes de nova decisão que conceda ou não progressão de regime ao agravado – viabilidade – o atestado de bom comportamento carcerário do agente não apresenta nenhum elemento aprofundado da personalidade atual do agente, não sendo suficiente, nesse caso, para preenchimento do requisito subjetivo – parecer pelo provimento do recurso, para determinar o retorno do apenado ao regime fechado e submetê-lo ao exame criminológico – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 26445-07.2014.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a progressão de regime prisional ao reeducando
Lucas Ferreira Ramalho
.

No presente agravo em execução, o Ministério Público arguiu, em sede preliminar, a nulidade da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu ao agravado

o benefício da progressão de regime, do fechado para o semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, vez que não houve prévia manifestação do Órgão Ministerial.

Constata-se que o magistrado singular determinou a atualização do memorial de pena do agravado e, após, que se fizesse vistas ao
Parquet
para manifestação objetiva acerca da progressão de regime (Id. 232747180, p. 43).

Todavia, após a atualização e juntada do relatório da situação processual executória de Lucas (Id. 232747180, p. 44/49), sobreveio decisão judicial nos autos, a qual concedeu a progressão de regime ao agravado (Id. 232747180, p. 50/54).

Por outro lado, na documentação acostada, não se visualiza que houve a efetiva concessão de vistas ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da progressão de regime do agravado.

Destarte, sobressai inconteste que a obrigatoriedade da prévia manifestação do
Parquet
consubstancia-se como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do artigo 67, combinado com artigo 112, § 2º, ambos da Lei de Execução Penal, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”.

Com efeito, a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão.

Assim, tenho que assiste razão ao agravante, porquanto se extrai, sem maiores esforços intelectivos, do preceito normativo reproduzido acima, a imprescindibilidade de se colher a opinião do órgão ministerial antes da prolação da decisão concernente à concessão, ou não, do abrandamento do regime do agravado, providência, essa, que, realmente, restou inobservada em virtude de intercorrências observadas no trâmite processual.

Neste passo, não são necessárias maiores digressões para reconhecer que houve desrespeito às normas previamente estabelecidas para a condução do processo executivo de pena e, consequentemente, ao princípio constitucional do devido processo legal, denotando, inclusive, evidente prejuízo ao exercício da função
“custos legis”
do Ministério Público.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o artigo 564, inciso III, alínea
“d”
do Código de Processo Penal – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso em apreciação, em virtude das disposições contidas no artigo 2º da Lei de Execução Penal –, preceitua que a falta de intervenção do
Parquet
é causa de nulidade, como se depreende da redação daquele dispositivo legal:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública.”

Acerca do tema, este é o entendimento do C. Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória
, nos termos dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) (negritou-se)

Entretanto, consigno que, muito embora seja imprescindível admitir a necessidade de tornar sem efeito o decreto judicial vergastado, neste caso, igualmente, não se pode conceber como consequência dessa anulação que o agravado seja imediatamente reconduzido ao regime fechado, isso porque, de modo algum concorreu o agravado para a decretação da nulidade ora reconhecida e, ademais, se encontra em regime menos gravoso desde 30 de abril de 2024, ou seja, há quase 07 (sete) meses, cumprindo observar que não foram noticiados fatos desabonadores com relação à sua conduta.

Nesta linha intelectiva, são os julgados do E. TJ/MT, a seguir ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO. Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.
Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão
. (N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).
(N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (negritou-se)

[...]
É inconcebível o restabelecimento imediato do cumprimento da pena em
regime
fechado, em razão do reconhecimento de nulidade do decisum que deferiu a evolução de
regime
prisional ao agravado, se ele não deu causa à anulação e, principalmente, porque se encontra em
regime
menos gravoso por período considerável sem que fosse noticiados fatos desabonadores com relação à sua conduta
.3. Preliminar de nulidade acolhida. E mérito recursal prejudicado”.
(N.U 0018014-35.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) (negritou-se)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DEMANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DO PEDIDO - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67, 112, §1º, AMBOS DA LEP - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA QUE A AGRAVADA AGUARDE NO REGIME SEMIABERTO ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, AGORA PRECEDIDA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - AGRAVO PROVIDO. A decisão que concede a apenada a progressão de regime, deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, pois à luz do disposto nos arts. 67 e 112, § 1º, ambos da Lei de Execução Penal, incumbe ao órgão do Parquet a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate. Assim, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público. Considerando que a reeducanda não concorreu para a decretação da nulidade da decisão agravada, bem como inexistem elementos desfavoráveis sobre sua conduta, neste período de regime semiaberto, impõe-se conceder-lhe “habeas corpus” de ofício, nos termos do art. art. 654, § 2º, do CPP, para que possa aguardar em regime semiaberto a nova decisão, agora precedida da necessária manifestação ministerial”.
(TJMT – RAE n. 111.390/2013 – Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 11/03/2014 – DJe 17/03/2014)

Com relação ao pleito de submissão do agravado ao exame criminológico para a correta aplicação do requisito subjetivo exigido na progressão regimental, entendo que não há nos autos elementos robustos para acolher o pleito.

Necessário mencionar que a redação anterior do § 1º do artigo 112 da Lei nº 7.210/84 não exigia a realização do exame criminológico obrigatoriamente para avaliar o implemento do requisito subjetivo, mas tão somente o atestado de conduta carcerária.

A alteração do artigo 112, § 1º da Lei de Execução Penal é de 11 de abril de 2024 e o crime pelo qual o agravado foi condenado é anterior a esta alteração e, sendo posterior a norma mais gravosa, em tese, não retroage.

A priori
, não há elementos robustos que evidenciem a imprescindibilidade da realização do exame criminológico.

No caso, se trata de executivo de pena referente a uma condenação cujo delito não evolve violência física ou psicológica real, mas de estupro, no qual, por qualquer outra causa, a vítima não pôde oferecer resistência em razão de alegada embriaguez.

Além do mais, não se verifica outras ações penais em relação ao agravado.

Por fim, ressalte-se que a matéria não foi levada ao conhecimento da autoridade judiciária para manifestação e, eventual decisão quanto ao tema ensejaria supressão de instância.

Neste sentido:

[...] Ainda que acolhidos os pedidos defensivos e determinada a retificação do cálculo penal, diante da ausência de manifestação do MM. Juiz da Execução Penal acerca da almejada progressão do apenado para o regime semiaberto, que não depende apenas do suposto preenchimento do requisito objetivo, pois também indispensável a satisfação do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente,
não há como o pleito ser examinado diretamente por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância
; [...]
(N.U 1014905-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (negritou-se)

[...] É inconcebível a progressão de regime prisional diretamente por este Sodalício, pois, com o reconhecimento de nulidade do decisum emanado pelo juízo de piso que a indeferiu, sua análise em grau de recurso implicará em inegável supressão de instância, daí por que nova decisão deve ser prolatada por aquele juízo, após a prévia manifestação da defesa acerca do exame criminológico. [...]
(N.U 0022035-83.2014.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 17/07/2014)

A autoridade judiciária não teve oportunidade para se manifestar quanto à necessidade ou não do mencionado exame, razão pela qual deve a matéria ser submetida à sua apreciação e deverá conter elementos para justificar a realização do referido exame e, repito, por não se evidenciar ilegalidade explícita.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para acolher a preliminar suscitada para anular da decisão impugnada, mantendo-se, contudo,
“si et

in

quantum”
, as condições já levadas ao cumprimento pelo agravado, até que nova decisão seja proferida e, dessa feita, não conheço do tema de fundo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024